Tribunal: TJDFT
Processo: 0002859-43.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002859-43.2016.8.07.0006 AGRAVANTES: JASON BARBOSA DE FARIA, WENDEL LEMES DE FARIA AGRAVADOS: CHARLES HENRIQUE DE SOUZA COELHO, NILZA MARIA DE SOUZA, RICHARD DE SOUZA COELHO, PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA GONCALVES TOLENTINO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JASON BARBOSA DE FARIA e WENDEL LEMES DE FARIA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016